Tribunal: TJPA
Processo: 0001238-73.2008.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001238-25.2008.8.14.0013
APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: TELHACO FERRO E ACO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO APELANTE NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRETENSÃO DE NOVA ANÁLISE PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA DECRETADA SEM A PRODUÇÃO DE SEUS EFEITOS. DOCUMENTOS QUE FORAM ANALISADOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU E REANALISADOS POR ESTA E. TURMA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE. MEDIDA QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a procedência da ação monitória com a condenação ao pagamento de R$ 3.138,08 (três mil, cento e trinta e oito reais e oito centavos), quantia descrita no cheque que instruiu a ação monitória.

2. O embargante afirma que diante do reconhecimento da tempestividade dos embargos monitórios, deveria ocorrer nova análise dos argumentos perante o Juízo de origem. Contudo, tal pretensão não configura nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, uma vez que se trata de inconformismo com a decisão e procedimento adotados por esta E. Turma ao reconhecer a tempestividade dos embargos monitórios.

3. O acórdão é expresso ao mencionar que a revelia foi decretada em 1º grau sem a produção de seus efeitos, tendo o juízo de origem analisado os requisitos dos documentos apresentados pelo Apelado e que, diante da reanálise perante este E. Tribunal, não haverá prejuízo ao Recorrente.

4. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0001238-25.2008.8.14.0013) opostos
por MUNICÍPIO DE CAPANEMA contra TELHAÇO FERRO E AÇO LTDA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. DEMANDA ANALISADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PRAZO EM QUADRUPLO PARA CONTESTAR. CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. CHEQUE ASSINADO PELA MUNICIPALIDADE E SUSTADO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Acerca da tempestividade dos embargos monitórios, assiste razão ao Apelante, pois apesar de o juízo a quo ter considerado intempestivo por ter sido ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.102-C do CPC/73, é cediço que em se tratando de fazenda pública, sob a égide do Código Buzaid, deveria ser observado o prazo em quadruplo para contestar, de acordo com o art. 188 do referido código, ainda que se trate de procedimento aplicável à ação monitória.

2. A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto a alegada ausência de documentos que comprovem o direito do Apelado de perceber a importância de R$ 3.138,08 (três mil, cento e trinta e oito reais e oito centavos) do Município.

3. Não prospera o argumento do Recorrente de que não foi demonstrado pela Apelada a existência de procedimentos administrativos para aquisição de mercadorias, isso porque, tal medida se trata de providência a ser adotada pela Municipalidade e não pela Apelada, devendo ser ressaltado ainda, que há hipóteses em que tais procedimentos são dispensáveis, não podendo tal encargo probatório ser atribuído à parte contrária, que a propósito, comprovou a existência de seu direito com a assinatura de prepostos do Município nas notas fiscais e no cheque apresentado.

4. Além das notas fiscais com o atesto de recebimento, a Apelada trouxe aos autos o cheque assinado pelo Apelante, sendo prescindível a menção ao negócio jurídico subjacente, conforme entendimento consolidado pela Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça. Prova escrita suficiente à comprovação do direito da Apelada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a tempestividade dos Embargos Monitórios, mantendo, contudo, a decisão de improcedência.

Em suas razões, o Embargante sustenta que, diante do reconhecimento da tempestividade dos embargos monitórios por esta E. Turma, o processo deveria ser novamente analisado pelo Juízo de 1º grau. Sustenta que a sentença não se encontra devidamente fundamentada, uma vez que diante da revelia, o juízo
a quo
deixou de apreciar os fundamentos expostos nos embargos monitórios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a anulação a sentença e a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para que seja realizada nova análise dos embargos monitórios.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que diante do reconhecimento da tempestividade dos embargos monitórios, deveria ocorrer nova análise dos argumentos perante o Juízo de origem. Contudo, tal pretensão não configura nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, uma vez que se trata de inconformismo com a decisão e procedimento adotados por esta E. Turma ao reconhecer a tempestividade dos embargos monitórios.

A este respeito, consta no acórdão impugnado o seguinte trecho que importa ao esclarecimento da controvérsia:

(...) constata-se que apesar de ter considerado os embargos intempestivos, o Juízo de origem deixou de aplicar os efeitos da revelia e analisou os requisitos dos documentos apresentados pelo Apelado para constituí-los como título executivo, de forma que não verifico a existência de prejuízo ao Apelante, uma vez que fora realizada em 1º grau de jurisdição a análise acerca da validade dos documentos apresentado, o que será reavaliado neste segundo grau de jurisdição (...)

Desta forma, o acórdão é expresso ao mencionar que a revelia foi decretada em 1º grau sem a produção de seus efeitos, tendo o juízo de origem analisado os requisitos dos documentos apresentados pelo Apelado e que, diante da reanálise perante este E. Tribunal, não haverá prejuízo ao Recorrente.

Ao contrário do que sustenta o Recorrente, não há necessidade de reanálise da matéria perante o 1º grau de jurisdição, tampouco a referida pretensão configura omissão no julgado de forma a ser combatida por meio de embargos de declaração.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2021